Tribunal: TJSP
Processo: 2317120-75.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Pleito de progressão de regime ao paciente e livramento condicional – Exigência de exame apurado de provas - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução – Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Não conhecimento – Alegado excesso de prazo para realização do cálculo de

Ementa:

HABEAS CORPUS – Execução penal – Pleito de progressão de regime ao paciente e livramento condicional – Exigência de exame apurado de provas - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução – Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Não conhecimento – Alegado excesso de prazo para realização do cálculo de penas – Exame realizado e progressão indeferida na origem - Perda do objeto da impetração - Excesso de prazo para análise de pedido de progressão de regime e livramento condicional - Inocorrência – Tramitação regular, não havendo desídia a ser atribuída à autoridade impetrada - Pleitos que estão prestes a serem apreciados - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem parcialmente conhecida e, neste âmbito, parcialmente prejudicada, e, no mais, denegada.